Tribunal: CARF
Processo: 11075.003364/2005-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.003364/2005-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.298 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
JOSE ORONDES MACHADO RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 18/04/2005
TRÂNSITO ADUANEIRO. ROUBO DO VEICULO. TRANSPORTADOR.
NÃO
CONCLUSÃO
DO
TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
O roubo de veiculo transportador de mercadoria que se encontre sob a
aplicação do regime aduaneiro especial de trânsito aduaneiro não é, por si só,
excludente da responsabilidade tributária do beneficiário do regime quanto à
conclusão do trânsito, em face de ocorrência de caso fortuito ou de força
maior. O roubo da carga transportada corresponde à hipótese que a doutrina
convencionou denominar caso fortuito interno, que poderia ser previsto, e
cujos efeitos poderiam ser evitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencida a conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (relatora), que lhe dava
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luis Felipe de Barros Reche.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luís Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 96/98 dos
autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.003364/2005-15
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.298 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.003364/2005-15

Trata o presente processo dos Autos de Infração de fls. 01 a 12 por meio dos
quais são feitas as seguintes exigências:
fls. 01 a 12
1 - R$ 7.061,77 (sete mil, sessenta e um reais e setenta e sete centavos) a titulo
de Imposto de Importação.
2 - R$ 5.296,33 (cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e três
centavos) a titulo de Multa de Oficio de 75%.
3 - R$ 15.132,37 (quinhentos reais) de Multa por falta de Licenciamento (LI).
4 - R$ 5.074,11 (cinco mil, setenta e quatro reais e onze centavos) a título de
Cofins - Importação.
5 - R$ 3.805,58 (três mil, oitocentos e cinco reais e cinqüenta e oito centavos) a
título de Multa de Oficio de 75%.
6 - R$ 1.101,62 (um mil, cento e um reais e sessenta e dois centavos) a título de
Pis - Importação.
7 - R$ 826,21 (oitocentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos) a título de
Multa de Oficio de 75%.
A autoridade autuante assim descreveu os fatos, fls. 04/11, em síntese:
• Não foi concluída a operação de trânsito.
• Em 26/03/2005, o transportador Cooperativa dos Trabalhadores de Cargas de
Uruguaiana, tendo como beneficiário a empresa Germar S.R.L. Transportadora
Argentina, solicitou o regime aduaneiro especial de trânsito aduaneiro para o veiculo
caminhão placa IER0090 e semi-reboque IEV0067, procedente da Argentina,
transportando 27.100 quilos de azeitonas em salmoura. Para a concessão do regime de
trânsito, o transportador apresentou à fiscalização do terminal Aduaneiro da BR290 da
DRF/Oruguaiana-RS o MIC/DTA n° AR152004895, CRT n° ARI52004895, CRT n°
AR152003054, cópia da fatura comercial n° 0004-00000083 emitida por Angel
Cabrera S/A e cópia do certificado de origem n° 018608, emitido pela Câmara de
Comércio Exterior de Cuyo.
• Concedido o regime especial de trânsito aduaneiro, foi emitida a Declaração
de Trânsito Aduaneiro de n° 05/0096275-8, tendo por destino a EADI-TRANSP
MAR. MULT. São Geraldo Ltda - Nova Iguaçu/RJ.
• O prazo para a conclusão do trânsito findou-se em 31/03/2005, às 20:44 horas,
sem que o veículo e carga tivessem chegado ao destino. Posteriormente o proprietário
do veículo apresentou cópia do Boletim de Ocorrência n° 1669/2005, lavrado no dia
02/04/2005 pela Delegacia de polícia seccional de Taubaté e Boletim de Ocorrência n°
851/1105 lavrado no dia 04/04/2005 pelo Primeiro Distrito Policial de Taubaté, ambos
fazendo prova do roubo, apreensão e posterior devolução de veículo ao seu
proprietário.
• A classificação fiscal indicada no Certificado de Origem é NCM 0711.20.10,
posição esta que apresenta apenas tributação quanto ao II, no entanto, sendo a
mercadoria originária do Mercosul, este tributo tampouco incidiria.
• A classificação correta da mercadoria, de acordo com a descrição constante
nos documentos apresentados, é NCM 2005.70.00.
• A descrição da mercadoria constante no certificado de origem coincide com a
descrição da fatura comercial e que foi suficientemente completa permitindo a correta
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.298 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.003364/2005-15

classificação, considera-se a indicação indevida da posição NCM apenas erro formal,
não havendo necessidade de desqualificar o certificado em questão.
• Que o transportador, ocorrendo o descumprimento do regime, deve arcar com
o ônus decorrente.
Cientificado, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 38/45,
acompanhada dos documentos de fls. 46/55, alegando, em síntese:
• Em 26/03/2005, a Cooperativa dos Transportadores de Cargas de Uruguaiana
requereu em favor de Garmar S.R.L. Transportadora Argentina o regime aduaneiro
especial de trânsito aduaneiro para transportar cerca de 27,1 ton de azeitonas,
impróprias para o consumo humano, conforme o NCM declarado no certificado de
origem.
• Em 29/03/2005, antes de terminar o trânsito aduaneiro, por volta das 23:00
horas, na Rodovia Presidente Dutra, altura do KM 204, Vila Maria, São Paulo, o
veiculo caminhão Scânia T 142, placas IEV0067 foi roubado mediante grave ameaça
com emprego de arma de fogo e com ele a carga de azeitonas que estava sendo
transportada sob o regime especial.
• As azeitonas que estavam sendo transportadas eram impróprias para o
consumo no estado em que se encontravam uma vez que a imersão em salmoura
garantia ao produto apenas uma conservação provisória e não definitiva, servindo
como matéria prima para a indústria de conservas.
• O agente autuante tira suas conclusões por mera presunção o que não pode ser
admitido como prova para efeito de autuação.
• O agente fiscalizador não pode desclassificar um produto sem ao menos ter
amostras do mesmo para efeitos de análise.
• A autoridade fiscal não reconhece o roubo como sendo uma das excludentes
previstas no art. 595 do Regulamento Aduaneiro.
• Que a mercadoria não foi nacionalizada, não deu entrada em território
aduaneiro, não recebeu despacho de importação e portanto é indevida qualquer
incidência tributária.
• Que o auto de infração está eivado de vícios formais que implicam na sua
nulidade, devido à falta de elemento de convicção e provas das presunções alegadas.
Pelo exposto requer:
1. Nulidade do lançamento em razão dos vícios apontados.
2. Deve ser mantida a classificação inicial do produto constante no certificado
de origem e declarado improcedente o auto de infração.
3. Deve ser afastada a responsabilidade do transportador por configurar caso
fortuito nos termos do art. 595 do Regulamento Aduaneiro.
Os documentos apresentados pelo contribuinte com a sua impugnação (fls. 39/46)
são: documento de identificação, auto de infração e boletins de ocorrência (fls. 47/56). A
impugnação foi reapresentada, conforme se vê às fls. 59/66, com o mesmo conteúdo e, desta vez,
assinada por procurador constituído por meio da procuração juntada à fl. 67, e com ela foram
anexados: auto de infração, declaração de trânsito aduaneiro, conhecimento de transporte
internacional por rodovia, manifesto internacional de carga, fatura de exportação, documento
estrangeiro intitulado “Certificado de Origem Del Mercosur”, comunicado sobre o roubo, recibo
e boletins de ocorrência (fls. 68/92).
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.298 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.003364/2005-15

Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar o
lançamento procedente em parte, excluindo-se a exigência do Imposto de Importação (R$
7.061,77), da multa de ofício sobre o mesmo (R$ 5,296,33) e da multa por falta de licenciamento
(R$ 15.132 ,37), conforme decisão de fls. 95/103.
Em seus fundamentos, o acórdão afastou a arguição de nulidade do sujeito
passivo, sob o fundamento de não ter ocorrido qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 a 61
do Decreto no 70.235/72.
Na sequência, afirmou que não se pode aceitar o argumento do impugnante acerca
da ocorrência de caso fortuito ou força maior em razão do alegado roubo da carga, visto que a
legislação que rege o procedimento administrativo prevê que “o roubo ou o furto de mercadoria
importada não se caracteriza como evento de caso fortuito ou de força maior, para efeito de
exclusão de responsabilidade” (Ato Declaratório Interpretativo SRF no 12, de 31/03/2004).
Estando o julgador administrativo adstrito à observância das normas legais e regulamentares, não
possuía autorização para aceitar o argumento em tela.
Quanto à divergência entre a classificação adotada pelo contribuinte e a adotada
pela fiscalização, a primeira instância entendeu que apenas pela realização de perícia técnica
sobre o produto seria possível precisar a correta classificação, o que não foi possível no caso
devido ao roubo da carga. Então, sem ter elementos de prova a embasar a mudança de
classificação realizada pela fiscalização, manteve a classificação indicada pelo importador.
Na conclusão, manteve parcialmente o auto de infração, afastando a exigência do
Imposto de Importação (R$ 7.061,77) da multa de oficio sobre o mesmo (R$ 5.296,33) e da
multa por falta de licenciamento (R$ 15.132,37), mantendo-se a cobrança das contribuições para
o PIS e COFINS incidentes na importação e seus respectivos acréscimos.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 25/07/2008 (vide AR à fl.106
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 21/08/2008, Recurso Voluntário (fls.
107/112).
No recurso apresentado, o contribuinte argumentou que o auto de infração deve
ser declarado totalmente insubsistente, afastando-se, também, a cobrança de PIS-importação e
Cofins-importação. Como fundamento, aduziu que o fato gerador de tais tributos não chegou a
ocorrer, pois, segundo o artigo 4o da Lei no 10.865/04, só ocorreria na data do registro da
declaração de importação de bens submetidos a despacho para consumo, o que não teria ocorrido
em razão de a mercadoria não ter chegado ao seu destino final. Transcreveu decisão do STJ em
reforço dos seus argumentos.
Arguiu, com base no artigo 72 do Decreto no 4.543/2002, que seria indevida
qualquer incidência tributária no presente caso.
Afirmou ter sido indevida a não aceitação do roubo da carga como excludente de
responsabilidade, argumentando que os boletins de ocorrência são plenamente válidos para
comprovar o ocorrido. Insistiu, assim, na configuração da força maior e que, com base no artigo
393 do Código Civil, estaria afastada a sua responsabilidade tributária. Citou decisões judiciais e
administrativas a respeito.
Sugeriu não ter ocorrido prejuízo aos cofres públicos e que a interpretação da lei
tributária deve ser teleológica.
Assim, pediu que o auto de infração seja declarado insubsistente para que seja
integralmente exonerado da exigência.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.298 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.003364/2005-15

Juntou procuração à fl.113.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Trata a presente demanda de auto de infração lavrado com amparo nos seguintes
fatos (vide descrição constante da fl. 5):
Em 26/03/2005(o Transportador COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE
CARGAS DE URUGUAIANA, tendo como beneficiário a empresa GARMAR S.R.L.
TRANSPORTADORA ARGENTINA solicitou o regime aduaneiro especial de trânsito
aduaneiro para o veiculo caminhão placa IER0090 e semi-reboque IEV0067, procedente
da Argentina, transportando 27.100,00 quilos de azeitonas em salmoura. Para a
concessão do regime de trânsito, o transportador apresentou à fiscalização do terminal
Aduaneiro da BR290 da DRF/Uruguaiana-RS, o MIC/DTA n° AR152004895, CRT n°
AR152003054, cópia da fatura comercial n° 0004-00000083 emitida por ANGEL
CABRERA S.A. e cópia do certificado de origem número 018608, emitida pela
CAMARA DE COMERCIO EXTERIOR DE CUYO.
Concedido o regime especial de trânsito aduaneiro, foi emitida a Declaração de Trânsito
Aduaneiro de n° 05/0096275-8, tendo por destino a EADI- TRANSP. MAR. MULT.
SAO GERALDO LTDA — NOVA IGUAÇU/RJ, Recinto Alfandegado n°7253201,
NOVA IGUA5U — RJ.
O prazo para a conclusão do trânsito findou-se em 31/03/2005, às 20:44 horas, sem que
o veiculo e a carga tivessem chegado ao destino. Posteriormente o proprietário do
veiculo apresentou cópia do Boletim de Ocorrência n° 1669/2005, lavrado no dia
02/04/2005 pela Delegacia de policia seccional de Taubaté — SP, e Boletim de
Ocorrência numero 851/1105, lavrado no dia 04/04/2005, pelo Primeiro distrito policial
de Taubate - SP, ambos fazendo prova do roubo, apreensão e posterior devolução do
veiculo ao seu proprietário.
Este são os fatos que amparam o lançamento a ser efetuado.
Como visto acima, parte do auto de infração já foi cancelada pela instância a quo,
tendo sido mantida apenas a cobrança do PIS e da COFINS importação, acrescidos de multa de
ofício de 75%.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte repisa a argumentação trazida desde a
sua impugnação, no sentido de que o roubo da carga, conforme boletins de ocorrência anexados
aos autos, excluiria a sua responsabilidade, pois configuraria situação de caso fortuito ou força
maior, nos moldes do que preconizava o art. 595 do Decreto no 4.543/2002 (Regulamento
Aduaneiro), vigente à época dos fatos narrados no auto de infração. Dito dispositivo legal assim
dispunha:
Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do art.
591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável
demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que possa excluir a sua
responsabilidade.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.298 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.003364/2005-15

O artigo 591, por seu turno, possuía a seguinte redação:
Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem
lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira,
indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em conseqüência,
deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586 (Decreto-lei no 37, de 1966,
art. 60, parágrafo único).
Ou seja, o Regulamento Aduaneiro de 2002 previa que a responsabilidade pelo
extravio de mercadorias será de quem lhe deu causa, cabendo ao responsável indenizar a
Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que deixar de ser recolhido. Contudo, tal
responsabilidade seria excluída nas hipóteses de caso fortuito ou força maior.
Ao analisar o caso, entendeu a DRJ que a situação analisada nos presentes autos
não configuraria hipótese de caso fortuito ou mesmo de força maior, razão pela qual manteve a
cobrança das exações relativas ao PIS e à COFINS importação. Fundamentou a sua decisão face
no Ato Declaratório Interpretativo SRF no 12 de 31/03/2004, abaixo transcrito:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria HF n° 259, de 24 de agosto de 2001, e considerando o que consta no
Processo n° 10168.000335/2004-19, declara:
Artigo único. O roubo ou o furto de mercadoria importada não se caracteriza como
evento de caso fortuito ou de força maior, para efeito de exclusão de responsabilidade,
nos termos do art. 595 do Decreto n° 4.543, de 26 de dezembro de 2002 - Regulamento
Aduaneiro, com as alterações do Decreto n°4.765, de 24 de junho de 2003, tendo em
vista não atender, cumulativamente, as condições de ausência de imputabilidade, de
inevitabilidade e de irresistibilidade.
O recorrente, por seu turno, insiste que a comprovação do roubo das mercadorias
excluiria a sua responsabilidade quanto ao pagamento de tais contribuições, trazendo em sua
defesa decisões administrativas e judiciais que amparam o seu pleito.
Neste particular, entendo que assiste razão ao Recorrente. Isso porque, penso que
o Ato Declaratório SRF no 12 de 31/03/2004 findou por trazer restrição não disposta na norma
interpretada, indo além do que poderia. Da leitura do seu teor acima transcrito, verifica-se que há
disposição genérica no sentido de que, nos casos de roubo ou furto, não restariam atendidas,
cumulativamente, as condições de ausência de imputabilidade, de inevitabilidade e de
irresistibilidade. Ocorre que tais condições podem sim serem verificadas em determinado caso
concreto, a ser verificado pela autoridade aduaneira com sucedâneo no referido art. 595 do
Regulamento Aduaneiro de 2002.
E no caso concreto ora analisado, penso que o roubo do veículo em questão
atende a tais requisitos, afastando, por consequência, a responsabilidade do recorrente, visto que
a ele não há como imputar culpabilidade quanto ao fato ocorrido.
Este entendimento encontra-se consubstanciado no teor do Boletim de Ocorrência
no 2331/2005, constante às fls. 54 e seguintes dos autos, o qual trouxe as seguintes informações:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.298 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.003364/2005-15

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.298 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.003364/2005-15

Do relato acima, verifica-se que o roubo do caminhão ocorreu em 29/03/2005 e
que o boletim de ocorrência foi registrado em 30/03/2005, antes, portanto, do fim do regime
especial de trânsito aduaneiro, que ocorreria em 31/03/2005. Verifica-se, ainda, que o roubo do
veículo e da carga transportada foi realizada por meio de desconhecido, mediante grave ameaça,
com emprego de arma de fogo.
O roubo do veículo em questão, inclusive, foi registrado também por meio do
Boletim de Ocorrência no 1669/2005, datado de 02/04/2005, em que o Policial Militar SD.PM
Vieira noticiou ter localizado o veículo roubado (vide fl. 53 dos autos), assim como pelo Boletim
de Ocorrência no 852/I/05, em que foi registrada a entrega do veículo após a sua localização.
Sendo assim, diante das circunstâncias narradas nestes três boletins de ocorrência,
penso que não havia como se exigir conduta diversa do contribuinte autuado. Logo, entendo
aplicável à hipótese a exclusão da responsabilidade prevista no art. 595 do Regulamento
Aduaneiro de 2002.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.298 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.003364/2005-15

Nesse mesmo sentido, há várias decisões deste Colegiado, a exemplo das a seguir
colacionadas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 13/04/2005
VISTORIA
ADUANEIRA.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA.
RESPONSABILIDADE. ROUBO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR.
As circunstâncias narradas nos autos demonstram que a empresa não agiu com
negligência, imprudência ou imperícia, afastando a culpa strictu sensu. O modo como se
deu o roubo, com 16 homens armados e o sequestro de familiares de seguranças,
caracteriza o fato como evento de caso fortuito ou de força maior, a ensejar a exclusão
de responsabilidade, nos termos do art. 595 do Decreto no 4.543/2002. (Acórdão no
3401-007.190 de 17/12/2019).
***
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 18/04/2005
MULTA. FATO GERADOR. CONTÊINER NÃO LOCALIZADO.
Aplica-se multa por contêiner, ingressado em local ou recinto sob controle aduaneiro,
que não seja localizado, nos termos do artigo 107, inciso I, do Decreto-Lei n° 37/66.
DEPOSITÁRIA.
RECINTO
ALFANDEGADO.
CASO
FORTUITO.
COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE. EXCLUDENTE.
O roubo ou o furto da carga transportada ou depositada correspondem à hipótese de
excludente de responsabilidade nos termos do artigo 595 do Decreto 4.543/2002.
O STJ fixou entendimento no sentido de que o roubo de carga transportada constitui
motivo de força maior capaz de ensejar a exclusão da responsabilidade tributária do
transportador que não tenha contribuído para a concretização do evento danoso
(Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.172.027/RJ). (Acórdão no 3301-
007.154 de 21/11/2019).
A presente decisão encontra-se em linha, ainda, com o entendimento consolidado
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o roubo configura hipótese de força maior,
constituindo-se, pois, como excludente de responsabilidade tributária do transportador. Nesse
sentido, traga-se à colação as seguintes decisões:
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS. TRANSPORTE DE CARGA. ROUBO. MOTIVO DE
FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE CULPA DO TRANSPORTADOR. EXCLUSÃO
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. I – A Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça, no momento do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso
Especial n. 1.172.027/RJ, fixou entendimento no sentido de que o roubo de carga
transportada constitui motivo de força maior capaz de ensejar a exclusão da
responsabilidade tributária do transportador que não tenha contribuído para a
concretização do evento danoso. II – Agravo conhecido para negar provimento ao
recurso especial. (ARESP 1284725/SP, DJ 24/10/2018).
***
IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO. TRANSPORTE DE CARGA. ROUBO. FORÇA
MAIOR. SITUAÇÃO PREVISÍVEL, PORÉM INEVITÁVEL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DESCUIDO POR PARTE DO TRANSPORTADOR. CAUSA
DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. 1. O roubo, na linha do que vem
professando a jurisprudência desta Corte, é motivo de força maior a ensejar a exclusão
da responsabilidade do transportador que não contribuiu para o evento danoso, cuja
situação é também prevista pela legislação aduaneira. 2. Assim, a responsabilidade,
mesmo que tributária, deve ser afastada no caso em que demonstrada a configuração da
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.298 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.003364/2005-15

força maior dosada com a inexistência de ato culposo por parte do transportador ou seu
preposto. 3. Embargos de divergência conhecidos e providos." (EREsp 1172027/RJ, DJ
19/03/2014).
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário, para fins de cancelar o auto de infração combatido em sua integralidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Voto Vencedor
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche – Redator designado
Tendo sido escolhido para redigir o voto vencedor, após a discussão do mérito
transcorrida na sessão de julgamento, em que pese o entendimento defendido pela i. Conselheira
Relatora, pela qual cultivo respeito e apreço, peço vênia para dela discordar quanto à
possibilidade de se acolher o pleito do interessado excluir sua responsabilidade pela não
conclusão do trânsito aduaneiro por eventos caracterizados como caso fortuito ou força maior.
A i. Relatora esposou o entendimento de que a ocorrência de roubo configura
hipótese de força maior, constituindo-se, pois, como excludente de responsabilidade tributária do
transportador nos termos do art. 595 do Decreto no 4.543/2002, concluindo pela improcedência
integral do lançamento.
Em relação à matéria, de maneira diversa, compartilho do entendimento
manifestado pelo i. Conselheiro Luis Marcelo Guerra de Castro no voto condutor do Acórdão
3102-002.060 (grifos nossos e no original):
“Assumindo a premissa de que, de acordo com os documentos acostados ao processo, a
mercadoria foi alvo de roubo, a solução do litígio depende de se avaliar se tal hipótese é
suficiente para excluir a responsabilidade do transportador.
De fato, de acordo com o art. 595 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 4.543, de
2002), essa é uma das apurações a ser empreendida pela autoridade aduaneira:
Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos
do art. 591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como
responsável demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que
possa excluir a sua responsabilidade.
Segundo entende a recorrente, o fato da carga ter sido roubada seria suficiente para
afastar a aplicação da penalidade imposta. Estar-se-ia diante de hipótese de força maior.
Em sentido inverso, a meu ver corretamente, entenderam as autoridades julgadoras a
quo que tal circunstância, por si só, não seria capaz de caracterizar a referida excludente
e, consequentemente, de afastar a responsabilidade do transportador.
Chego a essa conclusão a partir da investigação do conceito de força maior, fixado nos
termos da Lei Civil, bem assim da doutrina e da jurisprudência das mais altas cortes do
País acerca do tema.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.298 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.003364/2005-15

Diz o parágrafo único art. 1.058, do Código Civil de 1916, que teve sua redação
reproduzida no parágrafo único do art. 393 do Novo Código Civil (Lei no 10.406, de
2002):
Parágrafo único. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato
necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir. (destaquei)
Interpretando o comando normativo, conceitua Pontes de Miranda (Tratado de Direito
Privado, T. XXIII, p. 84.):
"Fato necessário está, aí, por fato cuja determinação se procede sem que o
devedor possa afastar, em suas conseqüências. Se o fato é necessário, mas o
devedor pode evitar ou impedir os seus efeitos, não há caso fortuito por força
maior”. (destaquei)
Note-se, portanto, que um dos requisitos essenciais para a caracterização de uma das
excludentes não é a inevitabilidade do fato, mas dos seus efeitos.
Não se pode olvidar, ademais, a segunda condição para caracterização das excludentes:
a imprevisibilidade. Nesse sentido, afirma De Plácido e Silva (original não destacado)1:
Caso fortuito:
É expressão especialmente usada, na linguagem jurídica, para indicar todo caso
que acontece imprevisivelmente, atuado por uma força que não se pode evitar.
São, assim, todos os acidentes que ocorrem, sem que a vontade do homem os
possa impedir ou sem que tenha ele participado, de qualquer maneira, para a
sua efetivação.
Todos os casos, que se revelam por força maior, dizem-se casos fortuitos,
porque fortuito, do latim fortuitus, de fors, quer dizer casual, acidental, ao azar.
Ora, se a violência nas estradas é circunstância de conhecimento geral, não haveria
como se alegar que, máxime para uma empresa transportadora, o roubo de carga é um
fato imprevisível e cujos efeitos seria impossível evitar. Como é cediço, há meios para
se conferir maior segurança ao transporte e, consequentemente, minimizar os risco do
evento e, caso se concretize, seus efeitos.
Estar-se-ia, assim, diante de um caso fortuito interno, inerente ao risco da atividade
econômica desenvolvida pela recorrente e, como tal, não poderia ser considerado um
excludente da responsabilidade tributária.
Note-se que tal raciocínio vem sendo referendado pelo Superior Tribunal de Justiça que,
analisando matéria semelhante, assentou o entendimento de que o roubo não exclui a
responsabilidade tributária. Confira-se:
a) REsp no 1.172.027 RJ (2009∕02457394)2
TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO
DE INFRAÇÃO ROUBO DE MERCADORIA DURANTE TRANSPORTE
TERRESTRE CASO FORTUITO INTERNO RESPONSABILIDADE DO
TRANSPORTADOR.
1. O roubo de veículo e de carga sujeita a imposto de importação ocorrido no
transporte de mercadoria já desembaraçada não elide a responsabilidade de
transportadora pelo pagamento do valor apurado em auto de infração, nos
termos dos arts. 136 do CTN, 32 e60 do Decreto-lei 37∕66.
2. Recurso especial não provido.
Peço licença para transcrever trecho do voto-condutor que trata os fundamentos da
decisão:

1 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. Atual. por Nagib Slaibi Filho; Gláucia Carvalho. 2. ed. eletr.
[Rio de Janeiro]: Forense, [entre 2000 e 2002]. 1 CDROM. Verbetes: caso fortuito, força maior.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.298 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.003364/2005-15

Com base nesse conceito, defende o recorrente que não poderia responder pela
perda do produto porque o roubo à mão armada seria um acontecimento alheio
à sua vontade que ilidiria qualquer pretensão fazendária.
Tal posicionamento não pode prosperar, pois defender que esse fato é um caso
fortuito torna-se descabido porque roubos e furtos de caminhões, ônibus e
carros nas vias terrestres brasileiras é fato corriqueiro, comum e, em verdade,
previsível.
Daí a razão pela qual o transportador deve se resguardar de todas as
ocorrências possíveis que causem algum dano ou extravio na mercadoria,
contratando, por exemplo, um seguro que garanta indenização por qualquer
prejuízo que ele possa sofrer, como bem destacou a instância de origem.
Para justificar tal entendimento, a distinção feita pelo Tribunal a quo acerca do
fortuito interno e do fortuito externo ganha relevância porque a controvérsia
reside em saber se estaria ou não dentro do campo da previsibilidade do
transportador a possibilidade de ocorrer roubo da mercadoria durante a
prestação do serviço.
O fortuito interno, como fato inevitável ocorrido no momento da realização do
serviço, não exclui a responsabilidade do transportador, se ele fizer parte de sua
atividade e se ligar aos riscos do empreendimento. O mesmo não ocorre com o
fortuito externo, que não guarda relação alguma com a atividade do recorrente
e aí sim excluiria o seu dever perante o fisco.
A partir desse raciocínio, entendo que o art. 480 do regulamento aduaneiro
aprovado pelo Decreto 91.030∕85, apontado pelo recorrente como violado, ao se
referir ao caso fortuito, relaciona-se em verdade com o fortuito externo, o que
não seria o caso dos autos, pois a possibilidade de a carga ser roubada à mão
armada relaciona-se diretamente com a atividade desenvolvida pelo recorrente,
de onde se extrai que a questão debatida trata de fortuito interno, ficando
afastada a aplicação desse dispositivo e a possível infringência apontada.
Igualmente esclarecedor é o seguinte trecho do voto-vista proferido pelo Ministro
Humberto Martins:
Com efeito, o eventual roubo dos produtos importados, durante o transporte de
mercadoria já desembaraçada, faz parte dos riscos da atividade econômica, que
não podem ser transferidos ao Estado. Dessa forma, não é possível dela se
afastar com argumentos, por mais que hermeneuticamente críveis, de que se
trata de caso fortuito ou de força maior.
b) REsp no 734.4033
4. O roubo ou furto de mercadorias é risco inerente à atividade do industrial
produtor. Se roubados os produtos depois da saída (implementação do fato
gerador do IPI), deve haver a tributação, não tendo aplicação o disposto no art.
174, V, do RIPI98.
O prejuízo sofrido individualmente pela atividade econômica desenvolvida não
pode ser transferido para a sociedade sob a forma do não pagamento do tributo
devido”
Diversos são os julgados da CSRF que adotam o entendimento nele manifestado,
a exemplo dos Acórdãos no 9303-008.382 e no 9303-006.478.
Assim, defendo o entendimento de que a aplicação do evocado art. 595 do
Decreto no 4.543, de 2002, em relação ao roubo ou furto de mercadoria importada, deve ser
tratado caso a caso, ou seja, sem levar aos extremos de sempre ou nunca caracterizá-lo como
evento de caso fortuito ou de força maior excludentes de responsabilidade.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-001.298 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.003364/2005-15

Há de se analisar, na situação fática apresentada, se estão atendidas as condições
de ausência de imputabilidade, de inevitabilidade e de irresistibilidade.
Penso que também se deve tomar em conta, como ressaltou o Conselheiro Relator
no Acórdão com excertos transcritos linhas acima, que um dos requisitos essenciais para a
caracterização de uma das excludentes não é somente a inevitabilidade do fato, mas dos seus
efeitos. Cada vez mais o roubo de carga nas estradas é de conhecimento geral, de forma que “não
haveria como se alegar que, máxime para uma empresa transportadora, o roubo de carga é um
fato imprevisível e cujos efeitos seria impossível evitar. Como é cediço, há meios para se
conferir maior segurança ao transporte e, consequentemente, minimizar os risco do evento e,
caso se concretize, seus efeitos”.
No caso concreto, como ressaltou a fiscalização aduaneira, na descrição dos fatos
da autuação, “para excluir a sua responsabilidade, o transportador deveria ter provado não
haver nenhum nexo de causalidade entre sua conduta e o fato ocorrido, apresentando prova de
que ocorreu caso fortuito ou força maior”.
Como relatado no primeiro Boletim de Ocorrência trazido pela Conselheira
Relatora, o veículo estava estacionado em um posto de gasolina as 23hs e o motorista foi
abordado fora dele, o que, a meu ver, no mínimo, traz a possibilidade de sua rendição com vistas
ao roubo da carga. Não se pode afirmar assim que tenha o transportador adotado todas as
cautelas para evitar o ocorrido, buscando rotas e horários, por exemplo, em que os riscos da ação
criminosa fossem menores.
Nesses termos, no meu entender, faz-se subsumir a situação dos autos àquela que
levou o STJ á conclusão de ocorrência do fortuito interno, também transcrita no Acórdão da 2a
TO já mencionado (grifei):
“O fortuito interno, como fato inevitável ocorrido no momento da realização do
serviço, não exclui a responsabilidade do transportador, se ele fizer parte de sua
atividade e se ligar aos riscos do empreendimento. O mesmo não ocorre com o
fortuito externo, que não guarda relação alguma com a atividade do recorrente e
aí sim excluiria o seu dever perante o fisco.
A partir desse raciocínio, entendo que o art. 480 do regulamento aduaneiro aprovado
pelo Decreto 91.030∕85, apontado pelo recorrente como violado, ao se referir ao caso
fortuito, relaciona-se em verdade com o fortuito externo, o que não seria o caso dos
autos, pois a possibilidade de a carga ser roubada à mão armada relaciona-se
diretamente com a atividade desenvolvida pelo recorrente, de onde se extrai que a
questão debatida trata de fortuito interno, ficando afastada a aplicação desse
dispositivo e a possível infringência apontada”.
Entendo necessário também, por fim, que seja afastado o argumento manejado
pelo recorrente no Recurso Voluntário, relativamente à inocorrência do fato gerador do
PIS/COFINS pela inexistência do desembaraço da Declaração de Importação, não tratado pela i.
Conselheira Relatora por desnecessário à sua conclusão no deslinde do litígio. Nesse sentido,
cabe observância ao § 1o do art. 3o da Lei no 10.865/2004, que é expresso ao dispor que, para
efeito da ocorrência do fato gerador (entrada de bens estrangeiros no território nacional),
consideram-se entrados os bens que constem como tendo sido importados e cujo extravio venha
a ser apurado pela administração aduaneira.
À vista de todo o exposto, entendo que não há fundamento para a reforma da
decisão recorrida. Assim, a responsabilidade do beneficiário do trânsito aduaneiro pela não
conclusão do regime não pode ser afastada, por não restarem configurados os elementos
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-001.298 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11075.003364/2005-15

caracterizadores da ocorrência de evento de caso fortuito ou de força maior, devendo ser mantida
a exigência de que trata o auto de infração, objeto do presente processo.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de tomar conhecimento do Recurso
Voluntário do contribuinte para, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche – Redator designado

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital